Tribunal: TJMT
Processo: 0029678-81.2005.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029678-81.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), FILOGONIO BORGES DA SILVA - CPF: 068.381.621-72 (APELANTE), JAIR MOREIRA DA SILVA - CPF: 137.530.961-72 (APELANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JAIR MOREIRA DA SILVA - CPF: 137.530.961-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGENTE
DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SEFAZ/MT
– SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM SONEGAÇÃO E FRAUDE FISCAL –
INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS
NO EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO – DEVER DE ZELAR PELA CORRETA ARRECADAÇÃO DO ICMS - ATRIBUIÇÃO DA PRÁTICA DAS CONDUTAS DESCRITAS NOS ARTS. 10, X E XII E 11 DA LIA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM BASE NAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS DA LEI N. 14.230/2021 – AFASTADA -
APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO – TEMA N. 1.199 DO STF – INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO DO RÉU – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR DA AÇÃO – CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO – FALTA DE ZELO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – MERA ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO ATO DOLOSO – ATO
ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO –

IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, POR FUNDAMENTOS DIVERSOS.

1.
Nos termos do Tema n. 1199 do STF,
em relação aos prazos prescricionais, não se aplicam, de forma retroativa, as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, de 25/10/2021.

2.
O

Tema n. 1.199 do STF fixou a tese de que,
a
nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

3.
N
ão comprovada a ocorrência do dolo em quaisquer das condutas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, na sua nova redação, o pedido de condenação pela prática de ato ímprobo deve ser julgado improcedente.

4. Conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não tendo o requerente se desincumbido de seu ônus probatório, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0029678-81.2005.8.11.0041

APELANTE: FILOGONIO BORGES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Filogonio Borges da Silva
assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o Apelante e o corréu Jair Moreira da Silva, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial para condenar o Apelante

pela prática das condutas descritas nos artigos 10, X e XII e art. 11 da Lei n. 8.429/92
, aplicando-lhe as sanções previstas no art. 12, II da mesma lei, consistentes na suspensão dos direitos políticos pelo período de 3 (três) anos; pagamento de multa civil correspondente ao valor que ensejaria o prejuízo ao erário, qual seja o valor do crédito tributário apurado nos Termos de Apreensão e Depósito nº 38009 (fls. 61/62), nº 38012 (fls. 69/70), nº 38010 (fls. 74/75), nº 38014 (fls. 80/81), nº 38015 (fls. 88/89) e nº 38016 (fls. 92/93), devidamente corrigido e acrescido de juros e correção monetária, desde a data do fato.

Condenou-o, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por serem incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido.

Em suas razões recursais (ID n. 198695225) o Apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ressaltando não possuir condições econômicas de arcar com as custas e despesas processuais.

Pugna, ainda, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

No mérito, defende a inaplicabilidade da multa civil no caso vertente, em virtude da inexistência de comprovação do prejuízo ao erário; ou alternativamente, a reforma da fixação ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios.

A certidão de ID n. 198695226 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no ID n. 198695228 e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no ID n. 198695229, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 198931691 atesta a existência de pedido de justiça gratuita e que as custas ficarão sobrestadas até decisão do Relator.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 200965651 pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo provimento do apelo para afastar a responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, por entender que não houve prejuízo ao erário estadual, ante a recomposição do dano sofrido por meio de recolhimento do crédito tributário pelas empresas que tiveram as mercadorias apreendidas pela SEFAZ.

Diante da comprovação de sua hipossuficiência,
defiro
ao Apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante requereu, ainda,
o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 23, § 8º, da LIA (com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021) e consequentemente a extinção da ação de improbidade administrativa sem resolução do mérito.

Inicialmente, ressalto que, não se olvida que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, conforme recentemente decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199)
são irretroativas as normas atinentes à prescrição geral e à prescrição intercorrente, disciplinadas no art. 23 da Lei 8.429 /92 às ações de improbidade administrativa ajuizadas antes da entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021
,
não excepcionando os casos em que os processos ainda não foram sentenciados.

Veja-se:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
".

[Destaquei]

Na hipótese dos autos, os supostos atos de improbidade administrativa teriam ocorrido no
ano de 2001
, cuja ação civil pública foi ajuizada em
29/08/2005
(ID n.
198695156 – p. 2
), razão pela qual, em relação aos prazos prescricionais, não se aplicam, de forma retroativa, as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, de
25/10/2021
.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTS. 8º, 11, 371, 372, II, E 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. PRESENÇA DE DOLO NA CONDUTA E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. RETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.199/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - E entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.

IV - Rever o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido da presença de elemento doloso, necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa, bem como acerca da proporcionalidade das sanções impostas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

V - Não há que se falar em prescrição intercorrente para as pretensões relativas a atos ímprobos anteriores à nova disciplina da Lei de Improbidade Administrativa, sendo as balizas temporais do atual regime prescricional aplicadas tão somente a partir da publicação da Lei n. 14.230/2021, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.199 da repercussão gera
l.

VI - Reconhecido o elemento subjetivo doloso, não há que se falar em aplicação retroativa da nova redação da Lei n. 8.429/1992, nos moldes da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

VII - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VIII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IX - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2035643 SP 2022/0132327-3, Relator: REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 29/5/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/5/2023). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE – NOVO REGIME PRESCRICIONAL IRRETROATIVO –
DECISÃO REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO À PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES CIVIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF firmou a tese de que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

2. As alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas de forma imediata às causas sem trânsito em julgado.

4.
Conforme estabelecido pelo STF, o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei,
razão pela qual no caso deve ser afastada a prescrição intercorrente reconhecida. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - AI: 10108115320228110000, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 8/8/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/8/2023). [Destaquei]

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Filogonio Borges da Silva
assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o Apelante e o corréu Jair Moreira da Silva, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial para condenar o Apelante

pela prática das condutas descritas nos artigos 10, X e XII e art. 11 da Lei n. 8.429/92
, aplicando-lhe as sanções previstas no art. 12, II da mesma lei, consistentes na suspensão dos direitos políticos pelo período de 3 (três) anos; pagamento de multa civil correspondente ao valor que ensejaria o prejuízo ao erário, qual seja o valor do crédito tributário apurado nos Termos de Apreensão e Depósito nº 38009 (fls. 61/62), nº 38012 (fls. 69/70), nº 38010 (fls. 74/75), nº 38014 (fls. 80/81), nº 38015 (fls. 88/89) e nº 38016 (fls. 92/93), devidamente corrigido e acrescido de juros e correção monetária, desde a data do fato.

Condenou-o, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por serem incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido.

Compulsando os autos observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e tempestividade recursal
.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

C
omo se sabe,
a redação dada pela Lei n.
14.230/2021,
ao
art. 1º e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as
condutas dolosas

tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja,
somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente
,
in verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Cumpre, destacar, ainda, que, em julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
restou pacificado que,
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO
; bem como que,

a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente

No caso dos autos, observa-se da simples leitura da inicial da

Ação Civil Pública (ID n.
198695156
), que são atribuídas ao Apelante a prática de ato de improbidade administrativa previstos nos artigos 10, X e XII

e 11, caput, da Lei n
. 8.429/92
, em decorrência de, no exercício do cargo de Agente de Fiscalização e Arrecadação Tributária da SEFAZ/MT, no Posto Fiscal Flávio Gomes, ter, supostamente, participado de esquema de sonegação e fraude fiscal, mediante exigência de pagamento de vantagem indevida de contribuintes sediados no Estado de Mato Grosso, para deixar de lançar e cobrar o devido tributo de ICMS na entrada de mercadoria no Estado de Mato Grosso.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o ora Apelante por ato de improbidade administrativa, ao fundamento de que,
tanto os depoimentos colhidos na fase pré-processual como em juízo, bem como os documentos acostados nos autos, evidenciam a falta de pagamento do imposto das mercadorias mediante a proposta de pagamento de ”propina” ao fiscal fazendário; a falta de carimbos nas notas fiscais e retenção das terceiras vias do Fisco; a falta de lavratura de TAD, sendo que a prática ímproba e ilegal está comprovada, com provas robustas e contundentes
.

Consignou, ainda, que,
se constata a existência de conjunto probatório suficiente a confirmar, em parte, a imputação feita na inicial acerca da exigência de vantagem patrimonial indevida, pelo requerido Filogônio, com o fim de fraudar a fiscalização tributária e consequente prejuízo ao Estado, o que inadmissível ao agente público em questão que, no exercício da sua função, tinha o dever de zelar pela correta arrecadação do ICMS e, por consequencia, pelo patrimônio público
.

Frisou, por fim, que,
resta claro que o requerido Filogônio, no desempenho de suas funções, agiu dolosamente, de forma ilícita e contrária à lei, de modo a, potencialmente, ocasionar prejuízo aos cofres estaduais.

Pois bem.

Quanto à conduta prevista no
art. 10, X e XII da Lei n. 8.429/92
, em virtude das alterações promovidas pela
Lei n.
14.230/2021
,
para a sua caracterização, deve ser identificada
a finalidade específica (dolo) de ter causado prejuízo ao erário com a motivação de obtenção do proveito ou benefício indevido e no exercício das atividades como agente público
.

In casu
, a respeito do requisito objetivo, entendo que, inobstante comprovada
a não observância das formalidades legais no desempenho de sua atividade laboral, que inclusive desencadeou a instauração de procedimento administrativo disciplinar que culminou na aplicação da penalidade de demissão, bem como no ajuizamento da Ação Penal nº 47/2002 como incurso no artigo 3º, II c/c artigo 11, da Lei nº 8.137/90 que foi extinta pelo reconhecimento da prescrição da pretensão condenatória
,
não
se vislumbra dos autos a demonstração de que o agente público requerido tenha atuado com
dolo específico de lesar o erário ou até mesmo de obter benefício indevido
; tratando-se, na verdade, de conduta negligente no exercício da praxe administrativa
, o que torna descabida a condenação por ato de improbidade administrativa.

É preciso considerar que, mesmo a ação praticada contrariamente ao que prescreve a lei, por si só, não caracteriza a improbidade, pois, para tanto, faz-se necessária uma prática ilegal qualificada pela desonestidade com que atua o agente público, valendo-se da especial condição jurídica que detém.

Em casos semelhantes ao dos presentes autos, este Sodalício afastou a caracterização de ato ímprobo, em decorrência das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 à LIA, especialmente por não ter ido caracterizado o elemento subjetivo na conduta do agente público.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – FRAUDE FISCAL – CONCESSÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO FISCAL
– INCLUSÃO NO REGIME ESPECIAL DE ICMS –
CONDUTAS DOS ARTS. 10 E 11 DA LIA – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE
– PRESCRIÇÕES QUINQUENAL E INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – IRRETROATIVIDADE DA LEI EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A PARTIR DA CIÊNCIA DOS FATOS –
CONDUTA DOS AGENTES PÚBLICOS – FALTA DE ZELO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – MERA ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO ATO DOLOSO – CONDENAÇÃO AFASTADA EM RELAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS
– IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DOS PARTICULARES DE FORMA ISOLADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º, §§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. Conforme estabelecido pelo STF, o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, razão pela qual no caso deve ser afastada a prescrição intercorrente reconhecida.

4. Nos termos do art. 1º, § 3º da Lei de Improbidade Administrativa, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

5. Se não há provas suficientes de que os servidores públicos atuaram de forma dolosa no exercício de sua função, não há como manter a condenação por improbidade administrativa.

6. “Os particulares não podem ser responsabilizados com base na LIA sem que figure no polo passivo um agente público responsável pelo ato questionado.”(N.U 0033599-67.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

7. Recursos conhecidos e providos.

(TJMT – RAC n. 0012834-90.2004.8.11.0041 – Relator: Dr. Edson Dias Reis (Juiz de Direito Convocado – Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo - Data do Julgamento: 2/4/2024). [Destaquei]

Logo, incumbiria ao
Autor
da ação o ônus da
prova
sobre os fatos

imputados, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. MATÉRIA PROBATÓRIA. ÔNUS DO
AUTOR
. ART.

333 DO CPC. CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA. ART. 11

DA LEI 8.429/92. ATIPICIDADE. IMPUTAÇÃO SUJEITA A MEDIDAS

E/OU SANÇÕES NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. Incumbe ao
autor
da ação de
improbidade
o ônus da
prova
sobre os

. No caso, a norma que prevê fatos imputados ao suposto agente ímprobo

o regime de dedicação exclusiva (art. 14, I, do Decreto 94.664/87) veda o

"exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada". Embora o

Tribunal a quo afirme não estar comprovada a remuneração pelo

patrocínio das oito causas judiciais, entendeu que o ônus de provar a

ausência
de remuneração competia ao réu.

(...)

6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e, em

consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de

improbidade
.

(REsp 1314122/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA

TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 09/04/2014).

Além disso,

em consequência da alteração promovida pela
a Lei nº
14.230
/2021
foi dada nova redação ao "
caput
" do
art
.
11
da Lei nº 8.429, de 02/06/1.992,
exigindo agora a prática de uma das condutas tipificadas pelos seus incisos, de forma dolosa e taxativa, para configuração de "ato de improbidade administrativa" que atente contra os princípios da administração pública
, além de revogar os incisos I, II, IX e X, do referido artigo.

Veja-se:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas
:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I -
(revogado);

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

II -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.
(Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000)

(Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)

(Vigência)

IX -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

X -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no
§ 1º do art. 37 da Constituição Federal
, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Conforme se verifica, somente haverá improbidade administrativa quando a atuação do agente se inserir em uma das condutas expressamente elencadas pela legislação.

Ademais, conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça,
inobstante a conduta do recorrente seja contrária ao que se espera de um agente público que deveria agir em conformidade com as regras de direito público e em consonância com os princípios administrativos, a inexistência de enquadramento em um tipo específico do artigo 11 pelo Órgão de Execução do MP/MT que atua na origem – exigência de rol taxativo introduzida pela Lei nº 14.230/2021 - inviabiliza o reconhecimento do ato de improbidade.

Nesse aspecto, considerando que na hipótese dos autos
a inicial da ação civil pública também pugnou pela condenação do Apelante por ato de improbidade administrativa
que se fundou no
caput
do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa
,
o qual apesar de antes da modificação promovida pela Lei nº 14.230/2021 ostentava caráter exemplificativo e com tipos abertos de violação aos princípios administrativos, é certo que a referida alteração legislativa esvaziou tipicidade legal de eventual conduta atribuída ao Apelante em relação à violação dos princípios da administração pública.

Desse modo, tendo em vista a
nova redação do “caput” do art. 11 da Lei Fed. nº 8.429, de 02/06/1.992

em decorrência das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021
, que agora exige a prática de uma das condutas tipificadas pelos seus incisos, de forma dolosa e taxativa, para configuração de “ato de improbidade administrativa” que atente contra os princípios da administração pública,
não há como admitir a condenação do Apelante com base no
caput
do art. 11 da LIA,

ante a ausência de tipicidade legal entre a conduta praticada pelo Apelante e a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa
, que corresponde a alteração legislativa material mais benéfica.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS.

Pretensão ao reconhecimento de ato de improbidade administrativa em razão da não aplicação pelo apelado, Prefeito do Município de Nipoã, no exercício de 2.014, do percentual mínimo de 25% da receita obtida com impostos e com o FUNDEB na manutenção e desenvolvimento do ensino – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento –
Juízo a "quo" que não reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa consistente na violação dos princípio do direito administrativo, tipificado pelo art. 11, I, da Lei Fed. nº 8.429, de 02/06/1.992, anterior às alterações promovidas pela Lei Fed. nº 14.230, de 25/10/2.021 – Lei Fed. nº 14.230, de 25/10/2.021, que entrou em vigor dia 22/10/2.021, promovendo nova redação ao "caput" do art. 11 da Lei Fed. nº 8.429, de 02/06/1.992, exigindo agora a prática de uma das condutas tipificadas pelos seus incisos, de forma dolosa e taxativa, para configuração de "ato de improbidade administrativa" que atente contra os princípios da administração pública, além de revogar os incisos I, II, IX e X, do referido artigo
– Princípio da retroatividade da lei sancionadora mais benéfica é aplicado para todo o direito sancionador, seja ele administrativo ou penal – Art. 1º, § 4º, da Lei Fed. nº 8.429, de 02/06/1.992, determina que se aplica ao sistema da improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador – Aplicação do princípio da retroatividade da lei sancionadora mais benéfica – Ausência de tipicidade legal entre a conduta praticada pelo apelado e a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei Fed. nº 8.429, de 02/06/1.992), com as alterações promovidas pela Lei Fed. nº 14.230, de 25/10/2.021, de modo que as infrações administrativas ali contidas não abarcaram a conduta praticada pelo apelado – Reexame necessário incompatível com a ação de improbidade administrativa – Inteligência do art. 17-C, § 3º, da Lei Fed. nº 8.429, de 02/06/1.992 – Sentença mantida por fundamento diverso – APELAÇÃO não provida e REEXAME NECESSÁRIO não conhecido.

(TJ-SP - AC: 10009456620198260369 SP 1000945-66.2019.8.26.0369, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 31/5/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 2/6/2022). [Destaquei]

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATOS DE IMPROBIDADE QUE IMPORTAM VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ROL QUE ERA EXEMPLIFICATIVO, MAS, APÓS A NOVA LIA, TORNOU-SE TAXATIVO. ATO CONSTANTE NOS AUTOS QUE NÃO ESTÁ TIPIFICADO. HIPÓTESE SIMILAR À ABOLITIO CRIMINIS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO
.

(...)

10.Portanto, na atualidade, o
fato é que, caso o ato havido como apto a ferir princípio da administração pública não esteja expressamente previsto em um dos incisos do art. 11 da Nova LIA, a condenação não se mostra cabível
. 11.Em outras palavras, por mais que determinado ato - como foi o caso dos autos - seja reprovável do ponto de vista moral e/ou ético, caso ele não reste estampado entre os abarcados no art. 11, tal conduta não se mostra típica para fins de configurar ato de improbidade administrativa. 12.No mais, como é evidente,
quando o legislador extirpou o caráter meramente exemplificativo do rol, tornando-o taxativo, pode-se afirmar que criou uma espécie de abolitio criminis em sentido lato.

13.Dessa constatação, chega-se à outra: a legislação - especificamente no que toca à exigência de tipificação entre o ato praticado e os previstos no art. 11 da Nova LIA - deve retroagir para beneficiar o réu, em termos similares ao que ocorre no campo penal
.

14.Feitas essas digressões e alçando os olhos ao caso em concreto, verificamos que, embora o esquema antevisto de falsidade de atestado médico com a finalidade de não participar da audiência judicial seja, de fato, reprovável, ele não consta no rol - hoje, repita-se, taxativo - de atos de improbidade que ferem princípios da administração pública.

15.Recurso improvido
.

(TRF-5 - Ap: 08003544820144058205, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, Data de Julgamento: 8/3/2022, 2ª TURMA). [Destaquei]

Desse modo, não restando demonstrada nos autos a má-fé, caracteriza pelo dolo, na conduta do Apelante, se mostra descabida a manutenção de condenação por ato ímprobo, sendo a reforma da sentença medida imperiosa.

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Filogonio Borges da Silva
, por fundamentos diversos, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024